Tribunal: STF
Processo: ACO 2932
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INCLUSÃO DE ENTE EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS. IRREGULARIDADES. RESSARCIMENTO DE VALORES. PRESCRIÇÃO. TEMA 899 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTES. 



    1. Esta Corte, no julgamento do Tema 899 da repercussão geral nos autos do RE 636.886-RG, Relator Ministro Alexandre de Moraes, fixou a seguinte tese “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. No julgamento dos embargos de declaração não foram modulados os efeitos da decisão. 



    2. In casu, diante das causas interruptivas do prazo prescricional, incide o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, a partir do recebimento das contas pelo ente concedente, momento a partir do qual não deu prosseguimento ao processo administrativo, dentro do prazo de cinco anos, para apuração das irregularidades perpetradas.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.